Tribunal: TJSP
Processo: 1061353-88.2018.8.26.0100
Classe: Apelação Cível / Alienação Fiduciária
Órgão julgador: Sá Duarte
Órgão colegiado: 33a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-03-01
Data de publicação: 2021-03-02

Ementa:
ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA – Bem imóvel – Pretensão anulatória do procedimento extrajudicial que resultou na arrematação do bem alienado julgada improcedente – Devedores fiduciantes que nunca demostraram o real propósito de purgar a mora e se mostraram desidiosos no acompanhamento do desfecho do procedimento encetado pela credora fiduciária – Leilão positivo, com a arrematação do imóvel por

Ementa:
ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA – Bem imóvel – Pretensão anulatória do procedimento extrajudicial que resultou na arrematação do bem alienado julgada improcedente – Devedores fiduciantes que nunca demostraram o real propósito de purgar a mora e se mostraram desidiosos no acompanhamento do desfecho do procedimento encetado pela credora fiduciária – Leilão positivo, com a arrematação do imóvel por terceiro, cuja boa-fé deve ser prestigiada – Pretensão anulatória do procedimento extrajudicial corretamente julgada improcedente, em atenção às peculiaridade do caso – Apelação não provida.